Tribunal: TJDFT
Processo: 0027865-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0027865-84.2014.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KENIA BRITO DE FIGUEREDO COELHO D E S P A C H O Às partes para se manifestarem sobre o Tema 6 e se ainda remanesce interesse recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, 12 de março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora